Tribunal: TJPA
Processo: 0003427-79.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003427-79.2017.8.14.0022

APELANTE: JOSE VANDERSON BAHIA PEREIRA OU JOSE VANDSON BAHIA PEREIRA, EDNEI PINHEIRO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003427-79.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: JOSÉ VANDERSON BAHIA PEREIRA

APELANTE: EDINEI PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO DO CORRÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edinei Pinheiro e José Vanderson Bahia Pereira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal, redação vigente à época dos fatos), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com faca, praticada por três indivíduos em bicicletas. A defesa suscita preliminar de nulidade da revelia de um dos apelantes por ausência de intimação válida e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decretação da revelia do apelante diante da alegada ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de roubo imputado aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, não sendo possível reconhecer invalidade sem comprovação de dano à defesa.

4.

A certidão do oficial de justiça atesta que o apelante não foi localizado no endereço informado nos autos, sendo relatado por moradores que ele era desconhecido no local, circunstância que evidencia mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

5.

A ausência do acusado na audiência, quando não localizado no endereço fornecido, autoriza a decretação da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

6.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

7.

A vítima apresentou relato firme e coerente acerca da dinâmica do crime, reconhecendo os agentes pelos apelidos e descrevendo a participação de cada um na empreitada criminosa.

8.

A confissão judicial de um dos corréus confirma a prática do delito, indicando a atuação conjunta dos acusados e o uso de faca na abordagem da vítima.

9.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos colhidos em juízo, formando conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação.

10.

O magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.

A não localização do réu no endereço por ele indicado, sem comunicação de alteração ao juízo, autoriza a decretação da revelia com fundamento no art. 367 do CPP.

3.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

4.

A confissão judicial de corréu, em harmonia com o depoimento da vítima e demais provas, confirma a autoria delitiva e legitima a manutenção da condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II (redação vigente à época dos fatos); CPP, arts. 155, 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.098.694/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 14.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0003867-21.2020.8.14.0006, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantidos incólumes os termos da sentença, nos exatos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003427-79.2017.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: JOSÉ VANDERSON BAHIA PEREIRA

APELANTE: EDINEI PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
EDINEI PINHEIRO e JOSÉ VANDERSON BAHIA PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II (redação vigente à época dos fatos) do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da denúncia (ID nº 31588379) que, no dia 03 de novembro de 2016, por volta das 05h, na Passagem Dorival Galvão, bairro Boa Esperança, no município de Igarapé-Miri, os apelantes em companhia de um terceiro não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram da vítima José Antonio Silva da Silva um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J2.

Segundo a vítima, três indivíduos em bicicletas anunciaram o assalto, apontaram a arma (faca) e exigiram a entrega do aparelho, evadindo-se em seguida. O ofendido afirmou ter reconhecido dois dos autores, conhecidos pelas alcunhas “Colbec” e “Preto do Sarará”, reconhecimento posteriormente confirmado na delegacia por meio de fotografias. Posteriormente, no âmbito da operação “Timbá”, realizada em 04 de maio de 2017, foram cumpridos mandados de prisão em desfavor dos recorrentes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31588572), contra qual a defesa recorreu (ID nº

31588591)
pugnando, preliminarmente, que seja declarada nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante de ausência de intimação válida do apelante JOSE VANDERSON para audiência de instrução e julgamento, sendo indevida a revelia decretada. No mérito, pleiteia pela absolvição de ambos os apelantes pela insuficiência probatória, com base no princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID nº 31588596).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu improvimento (ID nº 34176925).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade da revelia por ausência de intimação válida do apelante
José Vanderson Bahia Pereira
:

Preliminarmente, a defesa pleiteia a
nulidade da decretação da revelia do apelante, uma vez que supostamente não houve sua regular intimação. Além disso, sustenta que não foram esgotados todos os meios para sua localização e intimação, tampouco há comprovação de que tenha mudado de endereço sem comunicar ao Juízo.

Adianto que tal alegação não merece prosperar.

É cediço que a nulidade processual enseja
aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há o que se falar em nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão.

No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade capaz de ensejar nulidade, tampouco demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa
, considerando a
certidão do Oficial de Justiça (ID nº 31588413, fl. 05) informando que o apelante não foi localizado no endereço constante do mandado de intimação, situado na Rodovia Moura Carvalho, s/n, Bairro Cinco Bocas, Igarapé-Miri/PA, sendo ainda relatado que moradores do local afirmaram desconhecê-lo. Tal circunstância evidencia que o réu não mais residia no endereço informado nos autos, sem que tenha comunicado eventual alteração ao Juízo, situação que se enquadra na hipótese prevista na parte final do art. 367 do CPP.

Ressalte-se ainda que, em momento anterior, o mesmo endereço foi utilizado com sucesso para a intimação do acusado (ID nº 31588383, fl. 01), o que demonstra que ele tinha pleno conhecimento do endereço indicado no processo. Assim, ao deixar de ser localizado no local e não comunicar eventual mudança, incorreu em descumprimento do dever processual de manter atualizado seu endereço, assumindo as consequências decorrentes de sua própria inércia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REGULARIDADE DA REVELIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. A
ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief.

6. A
defesa técnica participou ativamente de todos os atos processuais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, mesmo na ausência física do réu, que se ausentou por opção própria
.

7. A
revelia foi regularmente decretada, com base no art. 367 do CPP, após o réu mudar-se para local incerto e não sabido, sem comunicação ao juízo
.

(...)

(AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifei)

Rejeito portanto, a preliminar arguida.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência probatória em favor de ambos os apelantes:

A defesa de ambos os apelantes também sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição dos recorrentes com fundamento no princípio
in dubio pro reo.
Todavia, tal pretensão igualmente não merece acolhimento, porquanto o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria do crime imputado ao apelante, conforme se passa a demonstrar.

No caso em análise, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 00124/2016.001312-0 (ID nº 31588516, fl. 03-04), pelo Auto de Reconhecimento (ID nº 31588516, fl. 05), pelos depoimentos da vítima e demais provas colhidas em juízo.

A vítima José Antônio Silva da Silva, ouvido em juízo, relatou de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios a dinâmica delitiva, depreendendo-se que, no dia dos fatos, por volta de 05h, encontrava-se saindo de sua residência quando foi surpreendido por três indivíduos, os quais anunciaram o assalto e exigiram a entrega de seu aparelho celular.

Afirmou que apenas um dos agentes estava armado portando uma faca, e que, após a abordagem, subtraíram seu telefone celular, evadindo-se do local em seguida, não tendo o bem sido recuperado. Esclareceu ainda, que conhecia dois dos indivíduos apenas pelos apelidos “Colbec” e “Preto”, indicando que o indivíduo conhecido como “Preto” foi quem realizou a abordagem direta, portando a faca e recolhendo o aparelho celular, enquanto “Colbec” prestava apoio durante a ação criminosa.

Ressalta-se que o apelante
Edinei Pinheiro em seu interrogatório judicial, confessou a prática do delito, relatando que, no dia dos fatos, encontrava-se ingerindo bebida alcoólica na companhia de José Vanderson conhecido pelo apelido de “Preto”, ocasião em que resolveram abordar a vítima. Afirmou ainda, que o corréu era quem portava uma faca, tendo sido subtraído apenas um aparelho celular da vítima. Acrescentou que, após a ação, evadiram-se do local utilizando uma bicicleta, declarando por fim, estar arrependido da conduta praticada.

Nesse sentido, observa-se que os relatos da vítima e a confissão judicial do corréu revelam-se convergentes quanto à dinâmica do crime, à identificação dos agentes e às circunstâncias da conduta delitiva, formando conjunto probatório seguro e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta à comprovação delitiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
E TESTEMUNHOS POLICIAIS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos com violência, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, e os relatos prestados foram firmes, coerentes e compatíveis com os depoimentos das testemunhas policiais colhidos sob contraditório
.

4. Os policiais militares que efetuaram a abordagem confirmam a dinâmica criminosa, informam que os apelantes estavam na posse da bolsa da vítima e relatam reconhecimento posterior, o que reforça a autoria e convalida o auto de apreensão e entrega.

5. A
prova produzida em juízo confirma integralmente os elementos do inquérito policial, revelando conjunto robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo fragilidade capaz de justificar absolvição
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003867-21.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025)

(grifei)

Outrossim, cabe destacar que o magistrado sentenciante formou sua convicção com base em provas colhidas na instrução processual, em consonância com o
art. 155 do Código de Processo Penal
, que autoriza o julgador a valorar livremente as provas judicializadas, não havendo hierarquia entre elas.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito absolutório, pois os elementos probatórios reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026